Tribunal: TJBA
Processo: 8001879-64.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001879-64.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: ALVARO JOSE MORAES DE MATOS BRECHBUEHLER

Advogado(s)
:
ADLA ALMEIDA SOBRAL, VIRGINIA PASSOS RAMOS, PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA UNILATERAL POR SUPOSTO DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA. FALTA DE PERÍCIA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica visando à anulação de cobrança no valor de R$ 101.065,70, referente a suposto consumo irregular de energia elétrica, com pedido de indenização por danos morais. A origem da controvérsia decorre da ocorrência de evento natural (queda de raio) que danificou a rede elétrica da propriedade rural do autor, levando-o a realizar ligação direta temporária. A concessionária lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção e posteriormente emitiu a cobrança impugnada. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular a cobrança, determinar novo cálculo com base no art. 130, III da Resolução ANEEL nº 414/2010, confirmar a tutela de urgência para restabelecimento do serviço, condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e aplicar multa diária por descumprimento da decisão.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da cobrança unilateral de débito por suposto consumo irregular, sem realização de perícia técnica, bem como a configuração de dano moral pela negativação indevida e descumprimento de decisão judicial.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária e usuário final, com inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII).

Inexistência de comprovação técnica do consumo supostamente não registrado. Inobservância do contraditório e dos procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Divergência entre o período cobrado e os registros de consumo real, evidenciando superfaturamento do débito.

Correta determinação de recálculo conforme média dos maiores consumos regulares, nos termos do art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Dano moral configurado diante da negativação do nome do consumidor durante a vigência de decisão judicial que determinava a suspensão da cobrança. Aplicação da responsabilidade objetiva da concessionária.

Manutenção da multa cominatória (astreintes) diante do descumprimento da tutela de urgência que determinava o restabelecimento do serviço, nos limites fixados na sentença.

Majoração dos honorários recursais para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança de consumo de energia elétrica apurada de forma unilateral, sem perícia técnica e em desacordo com os critérios da Resolução ANEEL nº 414/2010.

2. A negativação do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes durante o curso da ação judicial, em afronta à ordem liminar, configura dano moral indenizável.

3. O descumprimento de ordem judicial de restabelecimento de serviço essencial justifica a imposição de multa cominatória em seu valor máximo fixado na sentença.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.009, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.259.570/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14/10/2013; STJ, Tema 479.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8001879-64.2021.8.05.0256
, em que figuram como parte recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e parte recorrida
ÁLVARO JOSÉ MORAES DE MATOS BRECHBUEHLER
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 12 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator